Tribunal: TCU
Processo: 033.560/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6107/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Delmiro Barboza de Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Alvarães/AM, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2005. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que, em seu art. 8o, estabelece a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando o transcurso de mais de três anos sem a prática de atos capazes de evidenciar o regular andamento do feito, entre 18/11/2015 (data do despacho à peça 41) e 27/11/2019 (data do despacho à peça 43). Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com o parecer do Parquet . 1. Processo TC- Processo 033.560/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Delmiro Barboza de Lima (XXX.896.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alvarães - AM. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.